Tribunal: TJES
Processo: 0014858-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014858-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ARGUIDA E SANADA. MARCOS INICIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Com o julgamento do apelo
a ora embargante fo
ra
condenada “
ao ressarcimento dos valores relativos as despesas de assistência médica e similares comprovadas nos autos, descontado o pagamento parcial já realizado”
, sem contudo consignar-se no acórdão os marcos inicias de incidência dos juros e correção monetária,
tampouco índices.

II.
Omissão sanada
,

de forma a restar consignado no acórdão embargado a incidência, sobre
o ressarcimento dos valores
relativos as despesas de assistência médica e similares comprovadas nos autos,

descontado o pagamento parcial já realizado,
de
correção monetária desde a data do desembolso indevido
pelo INPC
e juros de mora da citação
exclusivamente

mediante taxa SELIC
.

I
II –
E
mbargos de declaração
conhecidos e
providos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
M
BARGOS DE
DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0014858-77.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANESTES SEGUROS SA

EMBARGADO:
JULIO CESAR BESSERT

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão que deu parcial provimento à apelação do ora embarga
nte
BANESTES SEGUROS SA
e deu provimento ao do ora embargado
JULIO CESAR BESSERT
.

Em suas
razões recursais
o

embargante

alega
omissão com esteio no argumento de que
“
Nos termos do acórdão proferido, esta Requerida foi condenada ao pagamento de valores referente a despesas médicas, contudo, o Ilustre Julgador não determinou o termo a quo da correção e juros”
,
e mais, que
“
em ações de DESPESAS MÉDICAS, o termo a quo da condenação em correção monetária deve ser a data do desembolso. Já no que pertine aos juros, conforme Súmula 426 do STJ, estes devem incidir da citação”.

Sem
contrarrazões.

Possui a parte recorrente razão ao sustentar omissão do acórdão vergastado.

Com o julgamento do apelo
em face de sentença que
determinou
a seguradora ao pagamento em favor d
a parte

autora
de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) à título de complementação securitária,
a ora embargante fo
ra
condenada

“
ao ressarcimento dos valores relativos as despesas de assistência médica e similares comprovadas nos autos, descontado o pagamento parcial já realizado”.

Esta Egrégia
Segunda
C
â
mara possui entendimento assente no sentido de que,
em casos que tais,
“o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000091-10.2020.8.08.0061, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data: 12/Sep/2023).

No mesmo sentido,
in verbis:

“
Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS), a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso. 5) A incidência de juros de mora deve se dar exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação, que já inclui a correção monetária”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000585-25.2020.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data: 03/Apr/2024)

Sendo assim, merece acolhimento o pleito
a
claratório para sanar a omissão apontada, de forma a restar consignado no acórdão embargado a incidência, sobre
o ressarcimento dos valores
relativos as despesas de assistência médica e similares comprovadas nos autos,

descontado o pagamento parcial já realizado,
de
correção monetária desde a data do desembolso indevido
pelo INPC
e juros de mora da citação
exclusivamente

mediante taxa SELIC
.

Neste espeque
,
CONHEÇO
do recurso,
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
sanar
omissão apontada pel
a

embargante,

de forma a restar consignado no acórdão embargado a incidência, sobre
o ressarcimento dos valores
relativos as despesas de assistência médica e similares comprovadas nos autos,

descontado o pagamento parcial já realizado,
de
correção monetária desde a data do desembolso indevido
pelo INPC
e juros de mora da citação
exclusivamente

mediante taxa SELIC
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar omissão apontada pela embargante, de forma a restar consignado no acórdão embargado a incidência, sobre o ressarcimento dos valores relativos as despesas de assistência médica e similares comprovadas nos autos, descontado o pagamento parcial já realizado, de correção monetária desde a data do desembolso indevido pelo INPC e juros de mora da citação exclusivamente mediante taxa SELIC.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.